Tribunal: TJSP
Processo: 1007137-63.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de consórcio - Pretensão para cobrança judicial do débito objeto de discussão nos autos atingida pela prescrição - Prazo quinquenal decorrido (Art. 206, §5o, I, CC) - Inadimplemento do consorciado requerido que ensejou a busca e apreensão e alienação do bem dado em garantia à cota adquirida, cujo saldo devedor restou abatido - Circunstância que torna líquido e exigível o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de consórcio - Pretensão para cobrança judicial do débito objeto de discussão nos autos atingida pela prescrição - Prazo quinquenal decorrido (Art. 206, §5o, I, CC) - Inadimplemento do consorciado requerido que ensejou a busca e apreensão e alienação do bem dado em garantia à cota adquirida, cujo saldo devedor restou abatido - Circunstância que torna líquido e exigível o débito remanescente - Consolidação da dívida que afasta a tese de que a contagem do prazo prescricional se iniciaria somente após o encerramento do grupo - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de primeira instância que reconheceu acertadamente a prescrição, extinguindo o processo nos termos do inciso II, do artigo 487, do Código de Processo Civil - Sentença de extinção mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
Registro: 2020.0000983921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007137-63.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
CONSÓRCIOS LTDA, é apelado MARCIO AURELIO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
- 2 -
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
Apelante: Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda
Apelado: Marcio Aurelio Lopes da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz: Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino
Voto no 02232
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de consórcio -
Pretensão para cobrança judicial do débito objeto de
discussão nos autos atingida pela prescrição - Prazo
quinquenal
decorrido
(Art.
206,
§5o,
I,
CC)
-
Inadimplemento do consorciado requerido que ensejou a
busca e apreensão e alienação do bem dado em garantia à
cota adquirida, cujo saldo devedor restou abatido -
Circunstância que torna líquido e exigível o débito
remanescente - Consolidação da dívida que afasta a tese de
que a contagem do prazo prescricional se iniciaria somente
após o encerramento do grupo - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de primeira
instância que reconheceu acertadamente a prescrição,
extinguindo o processo nos termos do inciso II, do artigo
487, do Código de Processo Civil - Sentença de extinção
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório adoto, proferida pela D. juíza da 3a
Vara Cível, do Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó, da Comarca de São Paulo,
Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, que julgou extinta, com resolução do mérito, a
presente
AÇÃO
MONITÓRIA
que
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA promove contra MÁRCIO
AURÉLIO LOPES DA SILVA, o fazendo para “(...) declarar prescrita a pretensão do
autor deduzida nestes autos.” (fls. 153), condenando-o no pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
- 3 -
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado.
Apelou a empresa requerente, objetivando a
reforma da sentença, ao argumento de que, em síntese, não haveria se consumado na
espécie a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, asseverando para tanto da
regularidade da ação monitória ajuizada, bem como, do marco inicial para a contagem
da prescrição e do prazo prescricional que entende aplicáveis à hipótese dos autos (fls.
157/166, acompanhadas dos documentos de fls. 167/168).
Recurso
tempestivo
e
bem
preparado,
contrarrazoado pelo requerido à fls. 169/172.
Manifestou-se a requerente em oposição ao
julgamento virtual, à fls. 185/186.
É o relatório.
2. O recurso não merece guarida.
E tal se dá, porquanto, em que pese a
juridicidade dos argumentos postos pela empresa apelante em sede de razões recursais,
o que da análise da prova dos autos efetivamente se infere é que a presente ação
monitória encontra-se atingida pelo advento da prescrição.
Com efeito, sendo certo que o prazo
prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, tratado no inciso I, do §5o, do artigo
206, do Código Civil, resta a análise acerca do termo inicial de sua contagem.
Assim, observe-se que, malgrado a presente
ação monitória esteja lastreada em contrato de consórcio firmado entre as partes e que,
em regra, a contagem da prescrição da pretensão tanto dos consorciados como da
administradora, uns contra os outros, se inicie após o encerramento do grupo, no caso
dos autos, o inadimplemento do consorciado, ora requerido, ensejou a retomada e
alienação pela administradora requerente do bem dado em garantia pelo consorciado
requerido, tendo a importância total devida sido abatida do valor arrecadado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
- 4 -
alienação, restando consolidada a diferença devida.
De sorte a que, restando inequívoco não só o
efetivo valor remanescente devido pelo consorciado requerido (débito líquido), mas,
também sua exigibilidade, descabida se mostra a tese de que a contagem do prazo
prescricional da pretensão da administradora em relação a tal dívida se inicie apenas
após o encerramento do grupo. Repise-se, trata-se de débito líquido e exigível.
Sobre o tema, aliás, categórico se mostrou o
D. juízo de primeira instância, em sua r. sentença vergastada, ao destacar que “(...)
aguardar o término do grupo para, só aí, ajuizar ação de cobrança ou 'monitória' é
atentar contra a boa-fé objetiva, especificamente no que se refere ao chamado 'duty to
mitigate the loss', ou seja, o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem
tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, de modo
que a parte interessada não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano,
computando juros de mora e atualização monetária ao longo de anos para, somente
depois, postular em juízo aquilo que entende devido.” (fls. 153).
Em casos análogos, vale lembrar, outro não é
o entendimento firmado pela jurisprudência sobre o tema:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO MONITÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE APURADO O VALOR DEVIDO SURGE
O
DIREITO
DE
COBRAR
O
SALDO
DEVEDOR
RESIDUAL, INEXISTINDO RAZÃO PARA SE AGUARDAR
O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO

OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1002023-18.2017.8.26.0482, Rel. Jayme
Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j.
11/06/2020, TJSP)
E ainda:
“AÇÃO MONITÓRIA - Dívida remanescente, após a venda
extrajudicial de veículo dado em garantia fiduciária ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007137-63.2017.8.26.0020
- 5 -
de consórcio - Pretensão de cobrança de dívida líquida
constante de instrumento público ou particular que prescreve
em 5 anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02)
Prazo
prescricional que é contado da data da venda do bem

Hipótese em que a prescrição se consumou - Apelação não
provida.”
(Apelação Cível no 1016383-77.2016.8.26.0001, Rel. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 17/07/2018, TJSP)
Destarte, tendo em vista que a alienação do
bem e a liquidação do valor residual devido pelo réu se deu em 2006, porém, o
ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2017, evidentemente prescrita se encontra a
pretensão da autora para a persecução judicial do respectivo débito, de rigor se
mostrando a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do
artigo 487, do Código de Processo Civil, como oportunamente decidido pelo juízo
sentenciante.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo esse o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela empresa requerente, com a íntegra manutenção da r. sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono do apelado em mais 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da ação.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator